Tribunal: TRF3
Processo: 5026619-90.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
337/366)

5026619-90.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de créditos parcelados deve ser o dia do vencimento da última parcela indicada no contrato. Precedentes.

2. No caso dos autos, o inadimplemento teve início a partir de 08.08.2015, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida e à cobrança do saldo devedor, sendo que a última parcela tinha vencimento previsto para 09.04.2019. Por conseguinte, o prazo trienal contado do vencimento da última parcela findará apenas no dia 09.04.2022.

3. Afastada a tese de prescrição.

4. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026619-90.2019.4.03.0000

RELA

Inteiro teor:
337/366)

5026619-90.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de créditos parcelados deve ser o dia do vencimento da última parcela indicada no contrato. Precedentes.

2. No caso dos autos, o inadimplemento teve início a partir de 08.08.2015, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida e à cobrança do saldo devedor, sendo que a última parcela tinha vencimento previsto para 09.04.2019. Por conseguinte, o prazo trienal contado do vencimento da última parcela findará apenas no dia 09.04.2022.

3. Afastada a tese de prescrição.

4. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026619-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RENATA HANNEL BUELONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026619-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RENATA HANNEL BUELONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renata Hannel Bueloni, em face de decisão que, em sede de execução por quantia certa movida pela Caixa Econômica Federal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Alega, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, em razão do decurso do prazo trienal previsto pelo art. 70 do Decreto 57.663/66, entre o vencimento da obrigação e a sua apresentação espontânea nos autos da execução, razão pela qual requer a extinção do feito.

Pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026619-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RENATA HANNEL BUELONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - SP343312-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Argumenta a agravante que o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66.

Afirma que, no caso, o lapso entre inadimplemento em 08.08.15 e a convalidação do ato citatório (apresentação espontânea da parte executada nos autos) em 06.08.2019 ultrapassa o triênio legal, sendo assim, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Não assiste razão à agravante.

Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de créditos parcelados deve ser o dia do vencimento da última parcela indicada no contrato.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. CONTRATO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário" (AgRg no REsp 1.369.797/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 4/5/2016)". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1641008/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No caso dos autos, o contrato originário foi firmado em 09.04.2015.

O inadimplemento teve início a partir de 08.08.2015 (Num. 96808994 - Pág. 34), dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida e à cobrança do saldo devedor, sendo que a última parcela tinha vencimento previsto para 09.04.2019. (Num. 96808994 - Pág. 9).

Por conseguinte, o prazo trienal contado do vencimento da última parcela findará apenas no dia 09.04.2022, motivo pelo qual deve ser afastada a tese de prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de créditos parcelados deve ser o dia do vencimento da última parcela indicada no contrato. Precedentes.

2. No caso dos autos, o inadimplemento teve início a partir de 08.08.2015, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida e à cobrança do saldo devedor, sendo que a última parcela tinha vencimento previsto para 09.04.2019. Por conseguinte, o prazo trienal contado do vencimento da última parcela findará apenas no dia 09.04.2022.

3. Afastada a tese de prescrição.

4. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.